Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores da executada por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros da executada; (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
4. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), devendo levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
5. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução.
6. No caso, a consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada apenas na modalidade simples, e considerando que nunca ocorreu na modalidade reiterada, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, quando demonstrado que só foi realizada na modalidade simples e persistência na ausência de localização de bens da devedora.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1782052, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.